Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da Vara Criminal do Paranoá e o Juízo da Vara Criminal do Itapoã, no âmbito de Ação Penal que apura a suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) contra adolescente.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia cinge-se em determinar qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da ação penal, tendo em vista que a denúncia foi recebida e a instrução iniciada perante o Juízo do Paranoá, mas este declinou da competência ao Juízo do Itapoã após a audiência de instrução.
III. Razões de decidir:
3. Em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, conforme disciplina do art. 70, caput, do Código de Processo Penal.
4. Tratando-se de competência em razão do lugar e, portanto, de natureza relativa, cabe à Defesa a oposição da respectiva exceção de incompetência, no prazo legal, sob pena de preclusão e consequente prorrogação dacompetência.
5. Se, apresentada a resposta à acusação, a Defesa nada alega sobre a incompetência do Juízo para processamento e julgamento da causa, opera-se a preclusão e prorroga-se a competência do Juízo Suscitado.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal do Paranoá (suscitado).